Tribunal: TJMT
Processo: 1001367-71.2019.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001367-71.2019.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (EMBARGANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (EMBARGANTE), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (EMBARGANTE), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (EMBARGADO), JORGE VINICIUS FERNANDES DE ABREU - CPF: 913.476.291-49 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (EMBARGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (EMBARGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (EMBARGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (EMBARGANTE), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (EMBARGANTE), VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 37.527.173/0002-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (EMBARGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUTIR. PEDIDO DE NULIDADE APRESENTADO DE FORMA TARDIO. DECISÃO MONOCRÁTICA REGULAR. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões, mantendo decisão que reconheceu a validade do acordo e fixou honorários.

II. Questão em discussão

2. Verificar se houve omissão, contradição ou erro material no acórdão, especialmente quanto à intimação para apresentação de contrarrazões, à validade da decisão monocrática e à aplicação da teoria da nulidade de algibeira.

III. Razões de decidir

3. A decisão anterior analisou de forma clara e fundamentada a alegação de nulidade.

4. A parte teve tempo para apontar o vício, mas permaneceu inerte, configurando preclusão.

5. A rejeição da preliminar por decisão monocrática do relator é válida, por tratar de questão incidental.

6. Os embargos tentam rediscutir matéria já decidida, sem apontar vício no julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É válida a decisão monocrática que rejeita preliminar de nulidade por ausência de intimação quando a parte teve ciência e não se manifestou no momento oportuno.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA e TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, ao julgar os aclaratórios anteriormente aviados, acolheu parcialmente os embargos de Priscila dos Santos Duarte e rejeitou integralmente os recursos opostos pelos ora embargantes e por Alessandro Nicoli.

O acórdão embargado, por sua vez, visava sanar vícios apontados contra o acórdão de apelação, que deu provimento ao recurso interposto pela advogada Priscila dos Santos Duarte para, reconhecendo a ocorrência de fraude processual e a satisfação do crédito exequendo por meio de acordo extrajudicial, fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 42.000.000,00), a serem suportados em frações iguais pelos exequentes e pelo executado, reformando a sentença do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder, que havia extinguido a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001367-71.2019.8.11.0009 sem a fixação da verba honorária.

Em seus novos aclaratórios, os embargantes insistem na tese de nulidade absoluta do julgamento da apelação, sustentando que o acórdão ora embargado incorreu em omissão, contradição e erro material ao rejeitar a preliminar. Argumentam, em síntese, que a decisão partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que a intimação para apresentar contrarrazões foi comprovada pelo documento de ID. 308736355, quando, na verdade, tal certidão demonstraria justamente o contrário, ou seja, que seu patrono, Dr. Silvio Eduardo Polidorio, não constou da publicação. Defendem a inaplicabilidade da teoria da "nulidade de algibeira", porquanto não tiveram ciência do vício, e apontam irregularidade no julgamento monocrático da preliminar pelo Relator. Pedem, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja declarada a nulidade do acórdão da apelação e reaberto o prazo para apresentação de contrarrazões.

A embargada Priscila dos Santos Duarte apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição integral do recurso. Sustenta a inexistência dos vícios apontados, afirmando que a matéria foi devidamente analisada e que se trata de mero inconformismo. Reitera a regularidade das intimações e a correta aplicação da teoria da “nulidade de algibeira”, requerendo a condenação dos embargantes por litigância de má-fé.

O embargado Alessandro Nicoli, em sua contraminuta manifestou-se pelo acolhimento dos embargos opostos por Oscar Nunes e outros, ratificando a tese de nulidade absoluta por ausência de intimação regular, o que configuraria grave cerceamento de defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA e TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, ao julgar os aclaratórios anteriormente aviados, acolheu parcialmente os embargos de Priscila dos Santos Duarte e rejeitou integralmente os recursos opostos pelos ora embargantes e por Alessandro Nicoli.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Para à apreciação.

Após a publicado o acordão de id. 306332350 sobreveio o 1o Embargos de Após a publicação do acórdão de ID 306332350, sobrevieram os primeiros embargos de declaração opostos pela parte autora, Priscila dos Santos Duarte (ID 307703894).

Foram certificadas as intimações para apresentação de contrarrazões, conforme os documentos de ID 307722855 e ID 307722856.

Na sequência, foram protocolados os segundos e terceiros embargos de declaração, interpostos por Oscar Nunes da Silva, Ivoni Aparecida Godoy da Silva e Temístocles Nunes da Silva Sobrinho, registrados nos IDs 308736352 e 308712850, respectivamente. Vieram aos autos as correspondentes contrarrazões.

Na decisão de ID 312955391, foi rejeitada a preliminar de nulidade por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões, com fundamentação expressa quanto à regularidade do trâmite processual.

Subsequentemente, sobreveio o julgamento dos embargos de declaração (ID 32011351).

Nos novos embargos de declaração, os embargantes suscitam, em síntese, as seguintes teses:

Omissão, contradição e erro material na análise da prova de intimação – Alegam que o acórdão indicou, equivocadamente, que a intimação para apresentação de contrarrazões teria sido comprovada por meio do documento de ID 308736355. Sustentam, porém, que referido documento demonstraria justamente o oposto, evidenciando a intimação apenas dos advogados do executado Alessandro Nicoli, sem menção ao patrono Dr. Sílvio Eduardo Polidorio.

Julgamento monocrático irregular – Argumentam que a rejeição da preliminar de nulidade mediante decisão monocrática do Relator (ID 312955391) contrariou o artigo 21, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno deste Tribunal, que reserva ao colegiado a competência para julgar embargos opostos a acórdãos da Câmara.

Inaplicabilidade da teoria da “nulidade de algibeira” – Afirmam que essa teoria foi indevidamente aplicada, pois exige que a parte tenha ciência inequívoca do vício processual e, mesmo assim, se omita de forma estratégica, o que não teria ocorrido no caso concreto. Asseguram que a nulidade foi arguida na primeira oportunidade após o julgamento desfavorável.

Cerceamento de defesa – Concluem que a ausência de intimação para apresentação de contrarrazões resultou em prejuízo concreto e insanável, com violação direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Entretanto, as alegações não merecem acolhida.

Inicialmente, cumpre observar que a decisão impugnada nos presentes embargos foi publicada em 10/09/2025, sem que tenha havido impugnação tempestiva pela parte ora embargante. A inércia da parte em interpor o recurso adequado no prazo legal inviabiliza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, os quais, como cediço, não possuem efeito suspensivo ou interruptivo em relação ao curso do processo como um todo, limitando-se a interromper o prazo recursal apenas em relação ao ato impugnado.

Ainda que superado tal óbice, apenas por argumentação exauriente, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. A decisão de ID 312955391 enfrentou diretamente a alegação de nulidade por ausência de intimação, consignando, de forma clara e fundamentada, que:

“No caso concreto, observa-se que o patrono da parte foi regularmente intimado da inclusão do feito em pauta de julgamento, bem como do seu posterior adiamento, dispondo de prazo razoável para suscitar eventual nulidade, tendo, contudo, permanecido inerte. A conduta revela aceitação tácita do trâmite processual, não sendo admissível a arguição oportunista de nulidade apenas após o resultado desfavorável.”

Trata-se, portanto, de fundamentação suficiente, com base na teoria da preclusão lógica e da nulidade de algibeira, ambas consagradas pela jurisprudência pátria, segundo as quais não se admite que a parte, ciente de possível vício processual, permaneça silente para, somente após resultado adverso, intentar sua anulação,

A respeito, no julgamento do RHC 115.647, o ministro Ribeiro Dantas orientou que “a jurisprudência dos tribunais superiores não tolera a chamada nulidade de algibeira – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura”.

Também o ministro Raul Araújo, no AREsp 1.734.523, acrescentou que “a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça”.

Cumpre ainda registrar que, desde a primeira intimação para a sessão de julgamento, ocorrida em 25/07/2025, até a efetiva realização do ato, em 12/08/2025, a parte dispôs de tempo hábil e suficiente para suscitar eventual nulidade, caso assim entendesse necessário. Contudo, permaneceu absolutamente inerte, circunstância que evidencia a preclusão lógica e a aceitação tácita do trâmite processual.

Quanto à alegação de julgamento monocrático irregular, é importante destacar que a matéria decidida no ID 312955391 não se refere ao mérito do recurso de embargos opostos ao acórdão da Câmara, mas sim a questão incidental de admissibilidade processual (preliminar de nulidade), a qual se insere no âmbito da competência ordinária do Relator.

Por fim, no que tange à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, os autos demonstram que a parte teve conhecimento do andamento processual e oportunidade para manifestação.

Verifica-se, contudo, que os presentes embargos de declaração não se prestam ao fim a que se propõem, porquanto ausente qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O que se observa, em verdade, é a tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão colegiada, buscando o reexame da matéria já devidamente apreciada e fundamentada, com o nítido objetivo de ver acolhidas suas pretensões. Tal finalidade extrapola os estreitos limites do recurso em questão, que não se presta à reapreciação do conteúdo da decisão, sob pena de indevida utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco erro material que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
, mantendo-se integralmente o conteúdo do acórdão impugnado.

Por ora, deixo de aplicar sanção, mas fica a parte expressamente advertida quanto à possibilidade de imposição de multa, nos termos do artigo 1026, §2o, do Código de Processo Civil, caso persista no manejo reiterado e infundado de embargos de declaração, caracterizando abuso do direito de recorrer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025